Tribunal: STF
Processo: ARE 1389661
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INDÍGENA. INTÉRPRETE. NULIDADE SUSCITADA. ACÓRDÃO QUE ASSENTA A DESNECESSIDADE DE INTÉRPRETE. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO EM FATOS E PROVAS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1.	Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado por Marilda Benites, com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, em relação a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (e-doc. 6):

“APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL - PRELIMINARES - LISTA DE JURADOS - ALEGADA NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE TEMPO HÁBIL PARA ANÁLISE - NÃO OCORRÊNCIA - PUBLICAÇÃO QUE ANTECEDEU EM APROXIMADAMENTE UM MÊS À DATA DO JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE INTÉRPRETE - INDÍGENA - NULIDADE - COMPREENSÃO COMPLETA DAS PERGUNTAS E RESPOSTAS CORRESPONDENTES - DESNECESSIDADE DE TRADUTOR - MÉRITO - PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO SOB O ARGUMENTO DE QUE OS JURADOS DECIDIRAM CONTRARIAMENTE ÀS PROVAS DOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA - SUBSTRATO PROBATÓRIO EXISTENTE PARA ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO - ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA ANCIANIDADE DA VÍTIMA - COMPENSAÇÃO EX OFFÍCIO.” 

2. Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 8), a parte recorrente afirma a existência de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao art. 5º, incs. LV, LXIII e LXIV, e art. 231, ambos da Constituição da República, bem como ao art. 8º da Convenção Americana dos Direitos Humanos. Sustenta, em síntese, que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 287, de 2019, em seu art. 5º, garantiu ao indígena a presença de um intérprete por ocasião das oitivas em persecução penal, mas que à recorrente não foi observada essa normativa, como era de rigor no seu caso, já que, “apesar de falar o português, não domina o idioma a ponto de ser capaz de produzir sua ampla defesa, da mesma forma que aquele que fala outro idioma que não a língua mãe”(e-doc. 8, p. 14). Pugna, então, pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada “a nulidade diante da falta de observação das regras quanto a nomeação de intérprete” (e-doc. 8, p. 17).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido mediante aplicação do Tema nº 660 da sistemática da Repercussão Geral  (e-doc. 12).

4. Interposto agravo interno contra a inadmissibilidade (e-doc. 14), o Tribunal a quo deu-lhe provimento “para tornar sem efeito o decisum atacado” (e-doc. 18).

5. Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul proferiu nova decisão inadmitindo o recurso extraordinário por incidência do enunciado nº 286 da Súmula do STF, porquanto assentou que o posicionamento adotado em relação à inexistência de nulidade por ausência de intérprete à indígena, por ocasião do julgamento da recorrente, “não discrepa do norte apontado pelo pretório Excelso” (e-doc. 21).

6. Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a parte recorrente sustenta ser inaplicável o enunciado  nº 286 da Súmula do STF, pois não atendidos os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa ante a ausência de intérprete no seu  julgamento pelo Tribunal do Júri. Ademais, assevera que prevalece a condição de indígena sob tutela incondicional, independentemente de sua integração social, ciência da língua portuguesa ou mesmo vivência ou localização da aldeia em espaço urbanizado (e-doc. 23). Por fim, pugna pelo provimento do agravo e o conseguinte conhecimento do apelo extremo (e-doc. 23).

É o relatório.

Decido.

7. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que a recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.

8. Ademais, conforme assentado por ocasião do julgamento do AI nº 664.567-QO/RS, de relatoria do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, in verbis:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”
(AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007; grifos acrescidos).

9. Neste caso, o acórdão objurgado ocorreu após a data-marco de 03/05/2007. Contudo, acerca da imprescindibilidade do requisito da repercussão geral, as razões recursais não o antederam, reduzindo-se a simples menção do tópico, sem discorrer fundamentadamente sobre o tema controvertido.

10. A respeito, aponto os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 
2. A simples “descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes: ARE 1.363.039, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.358.462-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 
4. Agravo a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.368.310-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. NECESSIDADE DO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 
III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 
IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE nº 1.357.302-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022; grifos acrescidos).

11. Da mesma forma, no que concerne à questão de fundo, o apelo extremo não se faz cabível, uma vez que sua análise imporia o reexame do quadro fático-probatório, sabidamente inadmissível nesta sede recursal.

12. Nesse ponto, extraio do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram ao convencimento acerca da desnecessidade de intérprete no caso concreto, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:

“Quanto ao intérprete, impende ponderar que a medida despontou desnecessária, já que, apesar da apelante ser indígena, demonstrou conhecimento suficiente da língua portuguesa, haja vista que, em plenário, asseverou não lembrar muitos detalhes do crime por estar embriagada, mas confessou ter desferido os golpes de facão na sua tia, sob a escusa, contudo, de que a vítima lhe golpeou primeiro e que a mesma nunca gostou da acusada, em razão do tio desta ter abandonado aquela. Em outras palavras, restou evidenciado que a apelante não teve dificuldades em compreender os fatos ou as indagações que lhe foram feitas, tanto que buscou se eximir de culpa pela excludente da legítima defesa.” (e-doc. 6, p. 5).

13. Do excerto transcrito, denota-se que o julgamento pautou-se nos elementos de convicção apurados no feito, sem evidência de teratologia, diante do que fica patente o intuito da recorrente de revolver o conteúdo fático-probatório dos autos.

14. Desse modo, somente a partir do reexame dos elementos probatórios constantes dos autos seria possível concluir de forma eventualmente diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que, frise-se, é inviável neste campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

15. Mesmo porque a evocada Resolução do Conselho Nacional da Justiça nº 287, de 2019, observa que:

“Art. 5º A autoridade judicial buscará garantir a presença de intérprete, preferencialmente membro da própria comunidade indígena, em todas as etapas do processo em que a pessoa indígena figure como parte:
I - se a língua falada não for a portuguesa;
II - se houver dúvida sobre o domínio e entendimento do vernáculo, inclusive em relação ao significado dos atos processuais e às manifestações da pessoa indígena;” (grifos acrescidos).

16. No caso em tela, nenhuma das duas situações previstas na Resolução do CNJ restou demonstrada. Ao contrário, a inexistência de dúvida sobre o domínio e entendimento e mesmo sobre a língua falada pela recorrente foi dirimida pelo Juízo a quo sob elementos de convicção, ou fático-probatórios, cuja reanálise é incabível nesta seara recursal. 

17. Confiram-se, nessa linha, os seguinte precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ANTROPOLÓGICO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INDEFERIMENTO PELO ÓRGÃO JULGADOR À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CASO CONCRETO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 
2. Agravo interno desprovido.” 
(ARE nº 1.380.818-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/06/2022, p. 30/06/2022; grifos acrescidos).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
3. O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA. 
4. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a validade dos atos realizados na ação penal diante do entendimento da prescindibilidade da nomeação de tradutor-intérprete ao indígena em razão da sua integração à sociedade, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
5. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 
6. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(ARE nº 1.363.039-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 19/04/2022; grifos acrescidos).

18. Nesse sentido, ainda, as decisões monocráticas: ARE nº 1.442.787/MS, Rel. Min. Luiz Fux, j.  27/09/2023; p. 28/09/2023; ARE nº 1.455.873/MS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 26/09/2023, p. 27/09/2023, e ARE nº 1.420.605/MS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 16/02/2023, p. 22/02/2023.

19. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 20 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator